Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Estupro. Provas. Desclassificação para importunação sexual. Roubo circunstanciado. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de estupro contra maior de 14 e menor de 18 anos e roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, fundamentada em declarações prestadas pela vítima na delegacia e em juízo, corroboradas pelas testemunhas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes de que o réu empregou violência ou grave ameaça para praticar atos libidinosos contra a vítima; (ii) se a conduta é atípica ou deve ser desclassificada para o crime de importunação sexual; (iii) se houve emprego de violência ou grave ameaça para subtração do aparelho celular da vítima; (iv) se deve ser mantida a condenação em danos morais ou reduzido o valor.
III. Razões de decidir
3. Para que haja o crime de estupro, ainda que na modalidade qualificada do § 1o do art. 213 do CP, necessário seja o ato libidinoso praticado mediante violência ou grave ameaça. Se o réu não usou de violência física e não há provas seguras de que houve grave ameaça para cometer os atos libidinosos, desclassifica-se a conduta para o crime de importunação sexual.
4. Há roubo impróprio na conduta daquele que, após subtrair o aparelho celular da vítima a ameaça, mostrando-lhe faca, exige e recebe quantia em dinheiro para devolver o celular.5. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.